Tribunal: TJSP
Processo: 1006668-60.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Ônus sucumbenciais – Embora a ausência de regularização do registro do veículo junto ao órgão de trânsito competente, por se tratar de mera medida administrativa, não traduza obstáculo para o reconhecimento da anterior tradição do veículo automotor objeto de posterior constrição, impende ressaltar, contudo, que sua falta impediu o conhecimento, por terceiros,

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Ônus sucumbenciais – Embora a ausência de regularização do registro do veículo junto ao órgão de trânsito competente, por se tratar de mera medida administrativa, não traduza obstáculo para o reconhecimento da anterior tradição do veículo automotor objeto de posterior constrição, impende ressaltar, contudo, que sua falta impediu o conhecimento, por terceiros, da alienação havida e deu ensejo à constrição indevida – Súmula no 303, do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá provimento.